Tribunal: TJBA
Processo: 8004349-07.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004349-07.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IVANETE JOSE SANTOS BOMFIM Advogado(s): VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):DIEGO MONTEIRO BAPTISTA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECEBIMENTO DE VALORES PELA AUTORA. QUITAÇÃO DE CONTRATOS ANTERIORES. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratação de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade da contratação eletrônica realizada; (ii) analisar a suficiência da documentação apresentada pelo banco; (iii) examinar a aplicação da inversão do ônus da prova; e (iv) avaliar a ocorrência de enriquecimento sem causa. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. 4. A contratação eletrônica é válida quando observados os requisitos de segurança adequados, sendo desnecessária exclusivamente a certificação ICP-Brasil, conforme Lei nº 14.063/2020. 5. O banco se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório, apresentando contrato, comprovante de TED, contratos anteriores quitados e documentação do processo de validação biométrica. 6. A autora recebeu valores decorrentes da operação e se beneficiou da quitação de contratos anteriores, não podendo posteriormente alegar invalidade sem oferecer contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa vedado pelo art. 884 do Código Civil. 7. A inércia da autora em apresentar documentos solicitados pelo juízo compromete suas alegações e demonstra ausência de colaboração com a instrução processual. 8. Não restou comprovada a ocorrência de fraude, sendo a responsabilidade objetiva das instituições financeiras condicionada à efetiva demonstração do ato fraudulento. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado é válida quando demonstrada a adoção de medidas de segurança adequadas, independentemente de certificação ICP-Brasil. 2. O recebimento e utilização de valores decorrentes de contrato posteriormente questionado impede o reconhecimento de sua invalidade sem a devida contraprestação, configurando enriquecimento sem causa vedado pelo ordenamento jurídico." __________ Dispositivos relevantes citados: Art. 2º e 3º do CDC; Art. 373, II, do CPC; Art. 422 do Código Civil; Art. 884 do Código Civil; Art. 85, §11, do CPC; Lei nº 14.063/2020; Súmula 297 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.495.920/DF; TJ-MG, AC 10000204509277001; Tema 466 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, sendo Apelante Ivanete José Santos Bomfim e Apelado Banco Santander (Brasil) S.A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida. Condeno a apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator